Tribunal: TJSP
Processo: 1001920-03.2017.8.26.0323
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Acidentária – Moléstia em coluna – Existência de ação previdenciária com identidade de partes, pedido e causa de pedir fundada nas mesmas queixas (coluna lombar), julgada improcedente – Coisa Julgada – Reconhecimento – Extinção do feito sem julgamento de mérito, com base no art. 485, V, última figura do CPC/2015.

De ofício, decreto a extinção do feito sem julgamento do mérito, com base no

Ementa:
Acidentária – Moléstia em coluna – Existência de ação previdenciária com identidade de partes, pedido e causa de pedir fundada nas mesmas queixas (coluna lombar), julgada improcedente – Coisa Julgada – Reconhecimento – Extinção do feito sem julgamento de mérito, com base no art. 485, V, última figura do CPC/2015.

De ofício, decreto a extinção do feito sem julgamento do mérito, com base no art. 485, V, última figura, do CPC/2015. Prejudicada a análise das apelações das partes.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555230
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1001920-03.2017.8.26.0323, da Comarca de Lorena, em que é apelante/apelado
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e Apelante JUÍZO EX
OFFICIO, é apelado/apelante RODRIGO DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: De ofício, decretaram a
extinção do feito sem julgamento do mérito (art. 485, V, última figura, CPC/2015),
ficando prejudicada a análise das apelações das partes.V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001920-03.2017.8.26.0323 -Voto no 24.729
2
APELAÇÃO SEM REVISÃO No 1001920-03.2017
RECORRENTE: Juízo Ex Officio
APELANTES:
INSS e Rodrigo de Souza
APELADOS:
os mesmos
COMARCA:
Lorena 2a Vara Cível
VOTO No 24.729
Acidentária
Moléstia em coluna
Existência de
ação previdenciária com identidade de partes,
pedido e causa de pedir fundada nas mesmas
queixas (coluna lombar), julgada improcedente

Coisa Julgada
Reconhecimento
Extinção do
feito sem julgamento de mérito, com base no art.
485, V, última figura do CPC/2015.
De ofício, decreto a extinção do feito sem
julgamento do mérito, com base no art. 485, V,
última figura, do CPC/2015. Prejudicada a análise
das apelações das partes.
RELATÓRIO.
Recurso oficial e apelação das partes contra r.
sentença de fl. 386/388 que julgou procedente o pedido de concessão do
auxílio acidente e deferiu a tutela de urgência para a imediata
implantação, por entender que restou comprovada a incapacidade parcial
e permanente por moléstia em coluna de cunho laboral.
A autarquia, em preliminar, acena a desnecessidade
do recolhimento do porte de remessa e retorno, nos termos do art. 1.007,
do CPC. No mérito, sustenta que o segurado não apresenta incapacidade
para as funções habituais, as quais são de médio esforço e não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001920-03.2017.8.26.0323 -Voto no 24.729
3
repercutem em seu estado clínico. Busca a reforma do julgado ou,
subsidiariamente, a adoção do artigo 85, § 3o, do CPC, para a fixação
dos honorários advocatícios, além da observância do critério introduzido
pela Lei no 11.960/2009 para a correção monetária das prestações em
atraso (fls. 391/396).
Por seu turno, em seu inconformismo, o autor alega
fazer jus à aposentadoria por invalidez ante a presença de incapacidade
total e permanente para o labor habitual, a qual pode ser verificada
através da associação dos achados clínicos a suas condições sociais,
como formação escolar e profissional, sendo ainda necessário considerar
o possível agravamento das moléstias ao longo do tempo (fls. 397/402).
O INSS trouxe informação sobre a implantação do
benefício (fl. 422).
Ausentes contrarrazões.
Os autos foram inicialmente remetidos ao e. TRF da
3a Região que declinou da competência para exame do recurso, por se
tratar de ação de natureza acidentária, determinando sua remessa a este
e. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (fls. 429/431).
FUNDAMENTO E DECIDO.
Respeitada a convicção do ilustre juiz prolator da
sentença, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução do
mérito por força do reconhecimento da coisa julgada, o que faço de
ofício.
O autor (ajudante de distribuição) promoveu a
presente ação de acidente do trabalho contra o INSS, alegando ser
portador de moléstia em coluna lombar, derivada de acidente típico e
também das condições de trabalho.
Informou o gozo de auxílio doença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001920-03.2017.8.26.0323 -Voto no 24.729
4
Sustentando
a
natureza
incapacitante
da
moléstia, veio em busca do auxílio doença acidentário e da
aposentadoria por invalidez ou de outro benefício cabível.
Após regular instrução, com base em parecer
firmado pela perícia médica, a r. sentença julgou procedente o pedido
para condenar o INSS ao pagamento do auxílio acidente.
Contudo,
verifico
que,
em
preliminar
da
contestação, o instituto réu noticiou a existência de outras duas ações
previdenciárias anteriormente promovidas pelo autor, nas quais também
requereu o restabelecimento do auxílio doença e a concessão de
aposentadoria por invalidez, em razão de alegada incapacidade derivada
de alterações na coluna lombar (fls. 289/292).
Para comprovar o alegado, carreou aos autos as
principais peças dos citados feitos (proc. no 0001343-76.2015.4.03.6340
e proc. no 0000254-47.2017.4.03.6340, ambos do Juizado Especial
Federal da 3a Região Caratinguetá/SP), como cópia da petição inicial
(fls. 301/307), do laudo pericial (fls. 308/311), da sentença (fls. 312/314 e
fls. 320/321) e de v. acórdãos (fls. 315/319).
Das referidas peças se extrai a queixa na coluna
vertebral e que a perícia médica da primeira ação, embora reconhecendo
alterações no seguimento vertebral, afastou a incapacidade laborativa,
sendo ao final proferida a sentença de improcedência pela falta de
requisito a autorizar o acolhimento da pretensão.
Quanto
ao
segundo
feito,
a
r.
sentença
determinou a extinção sem resolução de mérito com base no artigo 485,
V, do CPC (fl. 320/321).
Instado a se manifestar, o autor negou a
existência de coisa julgada, afirmando que houve “reinício de tratamento
ou afastamento por agravamento de lesão do acidente ou doença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001920-03.2017.8.26.0323 -Voto no 24.729
5
ocupacional que gerar incapacidade” (sic - fl. 325).
Em seguida, o d. magistrado a quo afastou a
preliminar por entender que se trata de pedido diverso, vinculado a
acidente de trabalho (fls. 331).
Contudo, observo que, nestes autos, autor não
apresentou informações sobre as supracitadas ações, de modo que não
alegou eventual alteração da situação fática em relação a tais feitos.
Ademais, entendo que a mera narrativa acerca
da natureza acidentária da moléstia não afasta a tríplice identidade pois
certo é que se trata de idêntica queixa cujos efeitos e gênese não podem
ser modificados no intuito de se obter novo pronunciamento judicial sobre
uma mesma questão.
Ainda,
pondere-se
que
a
pretensão
à
aposentadoria por invalidez engloba estudo da incapacidade em qualquer
grau, incluindo a parcial e permanente que foi objeto de exame nesses
autos.
Assim, no caso, após análise dos elementos
colhidos, possível concluir que a presente ação apresenta identidade de
partes, de pedido (voltada à concessão de benesse previdenciária), e de
causa de pedir (incapacidade por moléstia em coluna) em relação às
ações previdenciárias noticiadas pelo instituto réu, cabendo o
reconhecimento da coisa julgada.
Lembro que uma das finalidades da coisa julgada
é impedir a prolação de decisões conflitantes entre tribunais, com base
nos mesmos fatos, de modo que a improcedência do pedido, no primeiro
feito, torna impossível a concessão de benesse acidentária na presente
ação promovida ulteriormente, por idêntica moléstia.
Nesse sentido já se decidiu:
AÇÃO ACIDENTÁRIA - LESÕES NA COLUNA, NOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001920-03.2017.8.26.0323 -Voto no 24.729
6
MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES - MOLÉSTIAS
JÁ AVALIADAS EM SEDE DE AÇÃO SIMILAR AJUIZADA
NO
JUIZADO
ESPECIAL
FEDERAL,
QUE
NÃO
RECONHECEU
A
INCAPACIDADE
PROFISSIONAL
DECORRENTE - COISA JULGADA CONFIGURADA. "Se
em outra demanda, ajuizada na Justiça Federal, não se
reconheceu o direito da autora ao benefício ante a não
constatação do déficit funcional (requisito indispensável para
a concessão de benefício seja previdenciário, seja
acidentário), tem-se por configurada a coisa julgada a obstar
a repetição da ação, agora na Justiça Estadual, fulcrada na
mesma causa de pedir".
(Ap 1006660-53.2018.8.26.0554 - TJSP - 16a Câmara de
Direito Público - Relator Luiz De Lorenzi - Julgamento:
22/05/2020; Data de Registro: 22/05/2020).
...
ACIDENTE DO TRABALHO
ACIDENTE IN ITINERE

MEMBROS INFERIORES SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO
PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO ANTE O
RECONHECIMENTO DA COISA JULGADA (ART. 485, V,
C.P.C.) RECURSO DA AUTORA DESPROVIMENTO
Tendo a autora em demanda ajuizada anteriormente no
Juizado Especial Federal (já com trânsito em julgado)
postulado a concessão de benefício com base nas mesmas
moléstias aqui reclamadas, tem-se por configurada a coisa
julgada a obstar a renovação do pedido Sentença mantida
- Recurso desprovido.
(AP 1029564-81.2019.8.26.0053 TJSP - 16a Câmara de
Direito Público - Relator (a): Antonio Tadeu Ottoni - Data do
Julgamento: 29/06/2018; Data de Registro: 11/05/2020).
Portanto, cumpre reconhecer a coisa julgada,
sendo de rigor a extinção do feito sem julgamento do mérito, o que ora
faço, com base no art. 485, V, do CPC.
O segurado está isento dos encargos da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001920-03.2017.8.26.0323 -Voto no 24.729
7
sucumbência, a teor do disposto no artigo 129, parágrafo único, da Lei no
8.213/91.
Diante do resultado supra, as apelações das
partes têm sua apreciação prejudicada.
POSTO ISTO, pelo meu voto, de ofício, decreto a
EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, com base no
art. 485, V, última figura, do CPC, prejudicada a análise das apelações
das partes.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
RELATOR